Tribunal: STF
Processo: ARE 1395065
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-24
Data de publicação: 2022-08-24

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, assim ementado (eDOC 268, p. 79):



    “PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS. OPERAÇÃO AUXILIO SUFRÁGIO. QUADRILHA. INSERÇÃO DE DADOS FALSOS EM SISTEMA DE INFORMAÇÕES. PRIMEIRO APELANTE. ABSOLVIÇÃO QUE SE IMPÕE. IN DUBIO PRO REO. ARTIGO 386 VII DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. SEGUNDO AO SEXTO APELANTES. ABSOLVIÇÃO PARCIAL. ARTIGOS 386 II E VII DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. SÉTIMO E OITAVO APELANTES. REDUÇÃO DAS PENAS COMINADAS. RECURSO DO PRIMEIRO APELANTE PROVIDO. DEMAIS APELAÇÕES PARCIALMENTE PROVIDAS.



    1. As provas constantes dos autos demonstraram a atuação concertada de diversos apelantes em uma quadrilha voltada à concessão indevida de benefícios previdenciários, com o objetivo de alavancar a carreira política de seu líder.



    2. O conjunto probatório não é suficiente, no entanto, para condenar o apelante Luiz Alberto Martins, médico particular, sendo sua absolvição de rigor, com fulcro no principio in dubio pro reo. Artigo 386, VII, do Código de Processo Penal.



    3. Aos apelantes Getúlio Fraga, Jocimar Rodrigues, Alexandre Pereira Machado, Gemar do Carmo Quintino e Ercilia Anacleto Sassine cabe a absolvição de algumas das imputações que lhes foram formuladas, com base no mesmo inciso VII do artigo 386 do Código de Processo Penal, à exceção do apelante Gemar do Carmo Quintino, que auferia beneficio em nome próprio e conseguiu mantê-lo judicialmente, devendo, quanto a este caso, ser absolvido com base no inciso II do referido artigo.



    4. Com relação aos apelantes Renaud Boechat Filho e Milton da Conceição, seus recursos merecem parcial provimento, para que suas penas sejam reduzidas.



    5. Exclusão da reparação civil mínima do julgado (artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal) cuja fixação na sentença foi descabida, ante a inexistência de pedido expresso na denúncia.



    6. Cassações de aposentadorias removidas dos efeitos da condenação, ante a ausência de previsão expressa no artigo 92 do Código Penal.



    7. Recurso do apelante Luiz Alberto Martins integralmente provido. Demais apelações parcialmente providas.” 



    Os embargos de declaração foram rejeitados (eDOC 367).



    No recurso extraordinário, interposto com base no art. 102, III, “a”, do permissivo constitucional, a parte aponta violação aos arts. 5º, XLVI, LIV, LV e LVI, e 93, IX, da Constituição Federal.



    Nas razões recursais, sustenta-se vulneração ao princípios constitucionais do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório e da individualização da pena, bem como ao dever de fundamentação das decisões judicias. Alega-se, ainda, que o decreto condenatório se deu por meio de provas ilícitas.



    Nessa linha, assevera que “Arguiu a Recorrente, desde a resposta à acusação, a nulidade e inépcia da denúncia por ter sido – toda ela – fundamentada exclusivamente em prova ilícita, haja vista a nulidade da interceptação telefônica por ausência de fundamentação idônea para sua decretação, além de ter sido prorrogada sucessivamente com transcrição fragmentada, tratando-se ainda de única prova nos autos” (eDOC 385, p. 26). 



    Afirma que “a interpretação emprestada pela polícia federal aos diálogos que teriam sido captados jamais foi submetida ao contraditório ou ao exercício da defesa pela Apelante ERCÍLIA, que não teve a oportunidade de fazer perguntas que pudessem esclarecer os fatos ou mesmo contraprova” (eDOC 385, p. 34/35).



    Ao fim, articula a respeito da dosimetria de pena, alegando que a fixação da pena-base ocorreu por meio de fundamentos genéricos, contrariando, portanto, o princípio da individualização da pena. 



    O Tribunal de origem negou seguimento, em parte, ao recurso mediante aplicação dos Temas 660, 339 e 182 da repercussão geral, ao passo que, no mais, o apelo foi inadmitido à conta da incidência das Súmulas 279, 282, 283 e 284 do STF, além da ofensa reflexa à Constituição (eDOC 419).



    É o relatório. Decido.



    A irresignação não merece prosperar. 



    De início, esclareço que não é cabível recurso ao Supremo Tribunal Federal da decisão do Tribunal de origem que aplica entendimento da Suprema Corte em questão de repercussão geral. Nesse sentido: 



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL. PROCESSO PENAL. CRIME TIPIFICADO NO ARTIGO 214 C/C ART. 224 DO CÓDIGO PENAL (REDAÇÃO ANTERIOR). ALEGADA NULIDADE PROCESSUAL. INCOGNOSCIBILIDADE DO RECURSO DIRIGIDO AO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM FACE DE DECISÃO QUE APLICA A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O recurso dirigido ao Supremo Tribunal Federal contra acórdão que aplica a sistemática da repercussão geral é incognoscível, porquanto a irresignação deve ser veiculada no juízo de origem, ex vi do artigo 1.030, § 2º, do CPC. 2. […]”. (ARE 1.321.044 AgR, Relator(a): LUIZ FUX (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 02.07.2021)



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria Criminal. Decisão mista. Capítulo em que se aplica a sistemática da repercussão geral. Não cabimento de recurso dirigido ao Supremo Tribunal Federal. Questões remanescentes. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Incabível recurso dirigido ao Supremo Tribunal Federal contra a aplicação da sistemática da repercussão geral no juízo de origem. 2. A orientação consolidada na Corte foi agasalhada no Código de Processo Civil de 2015, que prevê como instrumento processual adequado contra a aplicação do instituto da repercussão geral a interposição de agravo interno perante o próprio tribunal de origem (art. 1.030, § 2º, do CPC). 3. Embora cabível, em tese, o agravo previsto no art. 1.042 do CPC quanto às questões remanescentes, não se presta o recurso extraordinário para a análise da legislação infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos. (Súmula nº 279/STF). 4. Agravo regimental não provido.” (ARE 1.281.685 AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 04.11.2020)



    “Questão de Ordem. Repercussão Geral. Inadmissibilidade de agravo de instrumento ou reclamação da decisão que aplica entendimento desta Corte aos processos múltiplos. Competência do Tribunal de origem. Conversão do agravo de instrumento em agravo regimental. 1. Não é cabível agravo de instrumento da decisão do tribunal de origem que, em cumprimento do disposto no § 3º do art. 543-B, do CPC, aplica decisão de mérito do STF em questão de repercussão geral. 2. Ao decretar o prejuízo de recurso ou exercer o juízo de retratação no processo em que interposto o recurso extraordinário, o tribunal de origem não está exercendo competência do STF, mas atribuição própria, de forma que a remessa dos autos individualmente ao STF apenas se justificará, nos termos da lei, na hipótese em que houver expressa negativa de retratação. 3. A maior ou menor aplicabilidade aos processos múltiplos do quanto assentado pela Suprema Corte ao julgar o mérito das matérias com repercussão geral dependerá da abrangência da questão constitucional decidida. 4. Agravo de instrumento que se converte em agravo regimental, a ser decidido pelo tribunal de origem.” (AI 760.358 QO, Relator Gilmar Mendes, Pleno, DJe 19.02.2010). 



    Assim, no que se refere à alegada afronta aos arts. 5º, XLVI, LIV e LV, e 93, IX, da CF/88, notadamente no que toca à suposta violação aos princípios constitucionais do devido processo legal, do contraditório, da ampla defesa e da individualização da pena, bem como em relação à ausência de fundamentação do acórdão recorrido, impõe-se o não conhecimento do recurso de agravo no tocante à aplicação dos Temas 660, 339 e 182 da repercussão geral e à consequente negativa de seguimento ao apelo extremo na origem.



    No mais, como se sabe, a admissibilidade dos recursos é aferida tanto na origem quanto no destino. O agravo destinado ao Tribunal ad quem permite garantir o juízo de dupla admissibilidade dos recursos especial e extraordinário. Registre-se, contudo, que o agravo, enquanto recurso, também está sujeito à decisão de admissibilidade.



    Feitas essas observações, verifico que, in casu, o agravo sequer tem preenchidos os pressupostos processuais.



    Nesse sentido, verifica-se que a inadmissibilidade do apelo extremo fundou-se na aplicação das Súmulas 279, 282, 283 e 284 do STF, além da ofensa reflexa à Constituição Federal, notadamente por conta da necessidade de reexame da legislação infraconstitucional penal aplicável à espécie (Lei 9.296/1996) Ressalto, no entanto, que a agravante não se manifestou acerca do último de tais fundamentos.



    O agravo, portanto, não ataca todos os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso extraordinário. Sendo assim, torna-se inviável seu conhecimento, nos termos da Súmula 287 do STF. 



    Ante o exposto, não conheço do agravo, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 24 de agosto de 2022.



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente